Tribunal: TJES
Processo: 5023369-27.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023369-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS DIAS DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5023369-27.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: DOUGLAS DIAS DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
DOUGLAS DIAS DA SILVA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços de internet. Afirma que realizou inúmeros contatos com a operadora ré, aguardou por diversas vezes a visita técnica, que foi encerrada sem o comparecimento do profissional, tampouco, resolução do problema. Aduz que o serviço de internet ficou inoperância por dias consideráveis.

Em contestação (ID 10395941), a requerida suscita preliminar de inépcia da inicial e incompetência do Juizado. No mérito, sustenta que não há falha na prestação dos serviços a justificar a pretensão indenizatória.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10395969):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a reclamada a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da citação (14 de junho de 2024).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10395976), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, não há falar em pagamento de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

O autor não apresentou suas contrarrazões e nem foi representado por advogado na origem (ID 10395979).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 10395976- págs. 20/21.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual requer a parte autora o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega, que efetua o pagamento de suas faturas com regularidade, porém teve os serviços suspensos de forma unilateral no dia 03/06/2024 a 11/06/2024.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que (ID 10395970):

Por fim, a Requerida sustenta que não se absteve de oferecer o reparo, contudo, no caso dos autos, o atendimento à solicitação do consumidor ocorreu em inobservância ao prazo previsto pelo art. 8º da Resolução nº 632/14 da ANATEL (5 dias).

Percebo que o Autor sofreu com período considerável de inoperância do serviço de internet fixa. Como se observa, a parte Autora narra que percebeu a indisponibilidade em 03 de junho de 2024 e permaneceu aguardando o reparo ao menos até o dia 11 de junho de 2024 (tudo registrado pelo protocolo de atendimento nº 202404420247361016), em completo desatendimento do prazo máximo de 5 dias úteis estabelecido pelo art. 8º da Resol. 632/14 da ANATEL.

Portanto, entendo evidenciada a falha da operadora (art. 14 do CDC), consubstanciada na inoperância dos serviços contratados e na inexistência de pronto reparo.

No que concerne à pretensão de indenização por danos morais, é preciso consignar que o serviço de internet é essencial nos dias atuais, sendo certo que a sua indisponibilidade em tempo considerável é motivo suficiente para causar embaraços ao dia-a-dia do autor, afetando tanto os interesses profissionais, quanto pessoais, extrapolando o mero aborrecimento. No caso dos autos, além do prejuízo do desenvolvimento da atividade do cotidiano, observo que o consumidor amargou a perda de tempo útil de seu dia para buscar a solução da problemática (além da operadora, foi obrigado a acionar a ANATEL), sem qualquer sucesso.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, que entrou em contato com a empresa de telefonia para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam os protocolos de atendimento listados na exordial (ID 10395621 e ss).

Divaga a recorrente ao sustentar que a autora não deu tempo hábil para a adoção das providências necessárias, inclusive, protocolos junto a Anatel (IDs 10395623 e 10395624). Conforme narrativa da inicial, foram abertos vários chamados junto à empresa de telefonia, que muitas vezes eram encerrados com indicação de “resolvido” sem que o técnico tenha comparecido ao local. Os protocolos informados na exordial não foram impugnados pela requerida/recorrente (art. 373, II, CPC).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de internet/telefonia nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários, haja vista que o autor/recorrido não apresentou contrarrazões e nem foi representado por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)